Tribunal: TJDFT
Processo: 0000452-12.2017.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE. E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 215-A. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXAME NEGATIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA COMPROVADA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

I - É assente a jurisprudência no sentido de que atos libidinosos diversos da conjunção carnal nem sempre deixam vestígios, de modo que a materialidade pode ser demonstrada por outros meios de prova.

II - Nos crimes envolvendo violência sexual, normalmente cometidos às escuras, a palavra da vítima se reveste de especial valor probatório, notadamente quando narra os fatos de forma coerente, mesmo decorrido considerável período entre os fatos e sua oitiva judicial, e quando suas declarações são corroboradas por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório da ampla defesa.

III - A conduta do réu consistente em introduzir o seu dedo na genitália da menor, configura o delito de estupro de vulnerável, porquanto evidente o dolo de satisfação da lascívia.

IV - De acordo com a consolidada jurisprudência do STJ, inviável a desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o crime descrito no artigo 215-A do CP, uma vez que o referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, enquanto o tipo penal imputado ao réu (art. 217-A do CP) inclui a presunção absoluta de violência, por se tratar de menor de 14 (quatorze) anos.

V - Correto o exame negativo das consequências do crime, quando os efeitos da conduta ultrapassam os atinentes à espécie.

VI - Mantém-se a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, no caso, a necessidade para garantia da ordem pública, considerando a reiteração delitiva.

VII- Recurso conhecido e desprovido.